Tribunal: STF
Processo: HC 272218
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Bruna Alves Neves impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PARTILHA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO IRRESTRITO A PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À INVESTIGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se alegava cerceamento de defesa em razão da negativa de acesso integral aos autos da "Operação Partilha", que originou 34 ações penais contra 171 servidores municipais por crimes de peculato e organização criminosa. 
2. A defesa sustentou violação ao princípio da paridade de armas e à Súmula Vinculante 14, requerendo acesso irrestrito aos autos das colaborações premiadas e incidentes de rescisão de acordos, além das ações penais correlatas à investigação. 
3. O Tribunal de origem denegou a ordem em habeas corpus, entendendo que não houve cerceamento de defesa, pois o acesso foi garantido aos autos diretamente mencionados na denúncia e utilizados para fundamentar a acusação, além de ter sido reaberto o prazo para manifestação da defesa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de acesso irrestrito aos autos da "Operação Partilha", incluindo ações penais correlatas, acordos de colaboração premiada e incidentes de rescisão, configura cerceamento de defesa e nulidade processual. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O direito à prova não é absoluto, cabendo ao magistrado avaliar a pertinência e relevância dos pedidos formulados pelas partes, podendo indeferir diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 
6. O acesso irrestrito aos autos da "Operação Partilha" não se revela imprescindível, especialmente na ausência de demonstração concreta de vínculo direto entre os feitos e os fatos imputados à paciente. 
7. A defesa teve acesso aos autos diretamente referidos na denúncia e não demonstrou prejuízo concreto, o que impede o reconhecimento de nulidade, conforme o princípio "pas de nullité sans grief" e o art. 563 do Código de Processo Penal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. O direito à prova não é absoluto, cabendo ao magistrado indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. O acesso irrestrito aos autos de investigações correlatas não configura cerceamento de defesa na ausência de demonstração concreta de vínculo direto entre os feitos e os fatos imputados ao acusado. 3. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio "pas de nullité sans grief" e o art. 563 do Código de Processo Penal.
(RHC 224.475 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese, a anulação dos atos praticados na Ação Penal n.º 1509443-62.2021.8.26.0066, a partir da decisão impugnada, a fim de que a ora paciente obtenha acesso à integralidade da operação partilha, com a reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça (eDoc 4), ao afastar as alegações da parte impetrante, assim se manifestou (com meus grifos): 

Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime tipificado no art. 312, § 1º, c/c o art. 29, do Código Penal – CP. O Tribunal de origem denegou ordem em habeas corpus, assentando não haver cerceamento de defesa. Mais uma vez, transcrevo os pertinentes excertos do aresto combatido, litteris: 
"[...] Reporto-me à decisão que indeferiu o pedido liminar: 
“As circunstâncias de fato e de direito deduzidas na presente impetração não autorizam a concessão da liminar alvitrada, uma vez que não evidenciam a presença do fumus boni juris e do periculum in mora necessários. 
Segundo consta, foi deferido acessos aos seguintes feitos: 1502366-07.2018.8.26.0066, 0000424-09.2021.8.26.0066, 1500534-02.2019.8.26.0066 e 0002045-12.2019.8.26.0066, que foram os mencionados na denúncia. Documentos adicionais foram acostados à denúncia quando fatos relacionados foram mencionados. 
Em análise preliminar, não se verifica, por ora, a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de acesso aos autos da colaboração premiada mencionada de forma genérica ou indireta na exordial acusatória. A providência adotada pela autoridade apontada como coatora revelou-se compatível com os parâmetros constitucionais e legais que regem o contraditório e a ampla defesa, pois assegurou à paciente o acesso integral aos procedimentos investigatórios e às ações penais que, de maneira efetiva e direta, foram expressamente mencionados na denúncia e serviram de fundamento para a imputação que lhe foi dirigida. 
Tal delimitação, em análise prévia, não configura restrição indevida ao exercício da defesa técnica, mas, ao contrário, representa medida de equilíbrio entre os direitos da defesa e a regularidade da persecução penal, evitando-se a diluição do objeto da ação penal e a indevida expansão do contraditório a elementos estranhos ao núcleo fático e probatório da acusação. 
A restrição ao acesso apenas àqueles autos diretamente referidos na denúncia preserva a lógica da paridade de armas, sem comprometer a eficácia da defesa, porquanto viabiliza a análise e o enfrentamento dos elementos de prova efetivamente utilizados na formação da acusação, o que é o quanto basta para o regular exercício do direito de defesa. 
Assim, à míngua de demonstração de prejuízo concreto decorrente da negativa de acesso a autos não nominados na inicial acusatória, sobretudo quando outros procedimentos correlatos, devidamente citados e probatoriamente relevantes, já se encontram disponíveis à defesa, não se pode reconhecer, neste momento, a configuração de constrangimento ilegal. Indefiro, portanto, a liminar. Dispensadas as informações, à Douta Procuradoria Geral de Justiça.” 
Com a vinda do parecer do culto Procurador de Justiça Nelson Gonzaga de Oliveira, o entendimento deve ser confirmado. 
Destaco o quanto segue do parecer do ilustre Procurador: 
“Com efeito, da leitura dos autos da ação penal n. 1502366- 07.2018.8.26.0066, verifica-se que, diversamente do alegado pela Defesa, os fatos que ensejaram a homologação, bem como a rescisão da colaboração premiada integram aqueles autos, e, por decorrência, estão acessíveis a defesa (v. fls. 793/889 e 3.740 e 3.747 e 4.521/4.437). Não bastasse, os apensos, como a busca e apreensão realizada, referidos na incoativa também foram juntados aqueles autos. 
Dessa forma, não há se falar em nulidade se a defesa teve acesso a todos os elementos probatórios que embasaram a denúncia formulada permitindo-lhe exercer o contraditório e a ampla defesa, respeitando-se, portanto, o devido processo legal.” 
Em suma, todos os elementos imprescindíveis ao exercício da ampla defesa foram devidamente assegurados, seja pelo deferimento, pelo MM. Juízo a quo, de acesso aos autos pertinentes, seja pela juntada, pelo Ministério Público, das peças necessárias aos autos da ação principal. Mostra-se, pois, desnecessário autorizar o acesso integral a feitos estranhos ao interesse da defesa do paciente, especialmente quando tal medida implicaria revelar fatos acobertados por segredo de justiça e relacionados a outros réus, sendo certo que a denúncia já se encontra instruída com os elementos estritamente indispensáveis à persecução penal. 
Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado." (fls. 112/114)
Como outrora afirmado, no caso, não há falar em nulidade decorrente de cerceamento de defesa apto a contaminar a ação penal, em razão do indeferimento de acesso irrestrito à totalidade da "Operação Partilha" (incluindo 34 ações penais e procedimentos não citados na denúncia). 
A orientação firmada pelas instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de que cabe ao Magistrado de primeiro grau, condutor da instrução e destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP. O indeferimento fundamentado do acesso requerido pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade. 
No ponto, como sublinhado pelo TJSP, a restrição ao acesso apenas aos autos diretamente referidos na denúncia preserva a lógica da paridade de armas sem comprometer a eficácia da defesa, porquanto viabiliza análise e o enfrentamento dos elementos de prova efetivamente utilizados na formação da acusação e, outrossim, foi determinado o acesso da defesa aos seguintes feitos, por terem sido expressamente mencionados na denúncia e servirem de fundamento para a imputação: (i) Ação Penal n. 1502366-07.2018.8.26.0066; (ii) Medida Cautelar n. 0000424-09.2021.8.26.0066; (iii) Pedido de Prisão Preventiva n. 1500534-02.2019.8.26.0066; e (iv) PIC n. 0002045- 12.2019.8.26.0066. 
Outrossim, a defesa não alcançou demonstrar prejuízo nenhum, o que impede o reconhecimento de eventual nulidade, a teor do princípio pas de nulité sans grief e do art. 563 do Código de Processo Penal: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Como se vê, fora franqueado à defesa o acesso aos elementos de prova que dizem respeito à paciente e que serviram de fundamento para a imputação, em conformidade com a orientação contida no enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, segundo a qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Tais fatos, porquanto revestidos de presunção de veracidade e legitimidade, afastam a alegada inobservância do enunciado vinculante n. 14 da Súmula (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux).

Nesse contexto, conforme exposto pelo ato dito coator, “a restrição ao acesso apenas aos autos diretamente referidos na denúncia preserva a lógica da paridade de armas sem comprometer a eficácia da defesa, porquanto viabiliza análise e o enfrentamento dos elementos de prova efetivamente utilizados na formação da acusação”, de modo que não vislumbro violação ao contraditório ou à ampla defesa.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente